Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença. Penhora de valores. Impenhorabilidade salarial. Relativização. Coisa julgada material. Preclusão consumativa. Ausência de vícios. Rediscussão do mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença, mantendo a extinção da execução em razão do pagamento integral do débito mediante bloqueio judicial de valores. O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades, especialmente quanto à impenhorabilidade de verbas salariais, à incidência da coisa julgada e à aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça, buscando a modificação do resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, prevista no art. 833, IV, do CPC, afasta a incidência da coisa julgada material e da preclusão consumativa; ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à relativização da impenhorabilidade e à análise da situação financeira do executado; e iii) verificar a adequação dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito e de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a existência de coisa julgada material e de preclusão consumativa, ao consignar que a legitimidade da penhora já havia sido definitivamente apreciada em agravo de instrumento anterior, inexistindo possibilidade de reexame da matéria.
5. A alegação de que a impenhorabilidade salarial possui natureza de ordem pública não impede a formação de coisa julgada sobre atos executivos regularmente apreciados, especialmente quando já reconhecida a inexistência de violação ao mínimo existencial.
6. A renovação de bloqueios judiciais, por si só, não configura fato novo apto a afastar a autoridade da coisa julgada, ausente demonstração de alteração substancial da situação fática ou financeira do executado. A decisão destacou que parte dos valores constritos possui natureza não alimentar, decorrente de lucros societários, bem como que a renda do núcleo familiar é elevada, afastando a alegação de comprometimento do mínimo existencial.
7. O ônus da prova da vulnerabilidade financeira incumbia ao executado, que não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar prejuízo à sua subsistência.
8. A pretensão de prequestionamento explícito não evidencia omissão, uma vez que a matéria jurídica foi suficientemente enfrentada, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser relativizada quando inexistirem outros meios executivos eficazes e não houver comprovação de comprometimento do mínimo existencial. 2. A formação de coisa julgada material sobre a legitimidade da penhora impede a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI, 505, 507, 833, IV, 924, II.